Tribunal: TJMT
Processo: 1003268-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003268-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), ORLANDO ALVES DE ARAUJO - CPF: 486.387.141-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ISOLAMENTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, PROMOÇÃO DE MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme disposto no artigo 225, da Constituição Federal, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. Constatada a supressão irregular da vegetação situada na área de preservação permanente, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a recuperação da área.

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
ORLANDO ALVES DE ARAÚJO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, que, nos autos da
ação civil pública
n.o 1002108-80.2021.811.0029, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, determinando, em face do recorrente, a implementação de diversas medidas, a serem adotadas na propriedade rural denominada
Fazenda WI
.

Inconformada, a parte agravante busca a reforma da mencionada decisão, aduzindo, em síntese, que não se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência pleiteada na origem, diante da ausência de provas robustas nesse sentido, além da violação de diversas disposições da lei processual.

Relata que

“
no dia 21/09/2021, a Promotoria de Justiça de Canarana instaurou Inquérito Civil em seu desfavor, tendo por base o Relatório Técnico no 0122/2021, emitido exclusivamente por meio de utilização de imagens de satélite, com origem no mapeamento feito pelo Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (PRODES), desenvolvido pelo INPE, o qual identificou um suposto desmatamento de aproximadamente 138,7811 hectares na sua propriedade, entre os períodos de 22/07/2008 e 30/08/2020”.

Aduz que

“o Ministério Público de Mato Grosso deixou de prestar informações importantes para o deslinde do presente caso, em especial, que

(I)
o Agravante possuía a Autorização Provisória de Funcionamento (APF), bem como firmara o Termo de Compromisso Ambiental visando a regularização da área; além disso, que
(II)
o Agravante já tinha iniciado as tratativas com o represente do Parquet, a fim de formalizar uma autocomposição para o caso em tela, o que fora desconsiderado no momento do ajuizamento da presente demanda; por fim
(III)
que não ocorrera dano ambiental (desmatamento) na propriedade, já que, na verdade, fora realizada apenas uma limpeza de pastagem no local.”

Pontua que

“ o representante do Parquet não informou a existência do documento formalizado pelo Agravante em sua narrativa fática, bem como ignorou os efeitos práticos da assinatura do Termo de Compromisso”
sendo que
“após a formalização do Termo de Compromisso, o proprietário do imóvel obtivera a regularização provisória da propriedade, bem como permitiu a possibilidade de exploração agrícola dentro da propriedade até a ocorrência da validação das informações declaradas no Cadastro Ambiental Rural (CAR).”

Alega, ademais, que

“em nenhum momento o representante do Parquet se desincumbiu em tentar apresentar evidências robustas da ocorrência de intervenção no imóvel, como Relatório de Vistoria Técnica, Processos Administrativos Ambientais, entre outros. Pelo contrário, subsidiou a presente demanda unicamente com imagens de satélite, sem qualquer vistoria in loco na propriedade.”

Enfatiza, também,

"que a decisão agravada padece de inúmeros vícios, a saber: deferimento de pedidos dúplices e idênticos em seu conteúdo com possibilidade de aplicação de multas diárias para cada um deles; deferimento da recomposição da área em sede de liminar, tratando-se de medida irreversível e que esgota por completo o objeto da demanda; deferimento de medidas genéricas, sem qualquer caráter de urgência; deferimento da averbação da ação às margens da matrícula do imóvel, o que pode restringir o acesso do proprietário a linhas créditos; deferimento da inversão do ônus da prova sem fundamentação legal”.

Forte nesses argumentos, requer (ID. 119416951 - Pág. 13):

“a) A concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a decisão liminar Id. 71720090, em regime de absoluta urgência;

b) A intimação do Agravado para, querendo, oferecer resposta;

c) No mérito, o provimento do recurso, reformando-se a decisão para indeferir a tutela provisória postulada em primeiro grau, ante a (I) violação das regras processuais que proíbem a concessão de liminares irreversíveis, além da (II) a ausência de produção de prova robusta que ensejasse o deferimento das medidas liminares”.

Contrarrazões ofertadas no ID. 129331181.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 129639652).

É o relatório.

VOTO RELATORA:

DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
ORLANDO ALVES DE ARAÚJO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana, MT, que, nos autos da
ação civil pública
n.o 1002108-80.2021.811.0029, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência
, nos seguintes termos (ID. 71720091 dos autos de origem):

“
Vistos.

Trata-se de ação civil pública em que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL move em face do ORLANDO ALVES DE ARAUJO, já qualificados no encarte processual.

Em breviário, o
parquet
aduziu que fora apurado, mediante Inquérito Civil, que no imóvel Fazenda WI foram constatadas degradações ambientais consistentes no desmatamento a corte raso de 138.7811 hectares.

Diante dos fatos, pugnou pela concessão da tutela de urgência, a fim de impedir a exploração econômica da área sem autorização; impedir o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas; adotar os procedimento necessários à regularização ambiental; corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas; incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado; impedir novos desmatamentos; aplicação de multa; averbação da ação na matrícula do imóvel.

Ainda em sede de antecipação de tutela, pugnou pela indisponibilidade dos bens do requerido, no importe a R$ 717.656,50 (setecentos e dezessete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos).

Com a inicial, vieram os documentos (Id. 71470122).

É o relatório. Fundamento.

O Código de Processo Civil, regido pela Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo contemporâneo, regramento editado após a Constituição Federal de 1988 denominada de Carta Cidadã, trouxe ao sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a modificação de algumas normas, em sintonia com a nova ótica processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais.

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Código de Processo Civil.

Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois
pressupostos para a concessão da tutela de urgência
(cautelar ou antecipatória), consubstanciados na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). E esta mostra-se incabível a concessão de tutela quando se verificar o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme o art. 300, §3o do CPC.

Em acréscimo, preleciona o CPC:

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, o Ministério Público demonstrou, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito de forma suficiente, no que concerne à prática de dano ambiental de desmatamento ilegal, diante do Inquérito Civil n° 464-096/2020 (Id. 71470129), Auto de Inspeção n° 21201436 (Id. 71470132) e notificação (Id. 71470134).

Frise-se que em Relatório Técnico de Id. 71470129, fora atestado o desmatamento de 138,7811 hectares no imóvel rural denominado Fazenda WI no período de 22/07/2008 a 30/08/2020.

No mais, o perigo de dano /risco ao resultado útil do processo caracteriza-se na urgência necessidade de se aderir a
providências emergenciais
para resguardar o ambiente degradado e impedir o desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora.

Nesse sentido, o atual entendimento desse Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO – DEVER DE REPARAR O DANO – RECOMPOSIÇÃO ÁREA DEGRADADA – APRESENTAÇÃO DE CAR – INDISPENSÁVEL PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA – PRA – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FAZER CESSAR O DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVDO. À evidência, o dano ambiental tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que o tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atual de maneira preventiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça. Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, obrigações ao poluidor, perante o órgão ambiental. Recurso desprovido. (TJMT 10035723720188110000, Relator Gilsberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, data da Publicação 05.03.2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE REPARAR O DANO – APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – OBRIGATORIEDADE – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – APLICÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção “juris tantum” de legalidade, legitimidade e veracidade, de modo que presumem-se válidos os atos administrativos até prova cabal e taxativa em contrário. Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil. A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, “serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor”. (TJMT 1000776-73.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no Dje 31/05/2021).

Em que pese haver demonstrado o perigo de dano no que concerne às providências emergenciais, não restou demonstrado referido requisito para justificar a o pedido de indisponibilidade de bens do requerido, o qual se justifica por haver perigo de dano concreto, atual e grave, que tenha aptidão de impedir a fruição do direito, além da necessidade de o dano ser irreparável ou de difícil reparação.

O mero receio de retirada de patrimônio de seus nomes não se mostra apto a configurar referido requisito legal. Isso porque inexistem indícios de insolvência que prejudique o crédito alegado, ou mesmo de desvio de numerário.

Diante de tais premissas, vislumbra-se presentes os requisitos indicados no art. 300 do CPC, tão somente no que concerne ao pedido de adoção de providências emergenciais necessárias à proteção do meio ambiente e averbação da ação na matrícula do imóvel, motivo pelo qual subjaz o deferimento parcial da medida assecuratória em tutela de urgência.

Dispositivo.

i. RECEBO
a presente ação para processamento e
DETERMINO
a prioridade de tramitação.

ii.
Com fulcro no art. 300 do CPC,
DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
e, para tanto, determino

ao requerido:

ii.i.
Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, no limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sem prejuízo de futura majoração, com fulcro no art. 536, § 1o, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o fundo municipal do meio ambiente;

ii.ii.
Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia,no limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sem prejuízo de futura majoração, com fulcro no art. 536, § 1o, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o fundo municipal do meio ambiente;

ii.iii.
Adotar perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à regularização ambiental da sua propriedade (SIMCAR, CAR, LAU, Licença Ambiental, PRADA, etc), colacionando aos autos os respectivos protocolos, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, no limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sem prejuízo de futura majoração, com fulcro no art. 536, § 1°, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o fundo municipal do meio ambiente;

ii.iii.i.
Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

ii.iii.ii.
Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado, na hipótese de existência de passivo ambiental;

ii.iv.
Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

iii. DETERMINO
a averbação da ação junto à matrícula do imóvel, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Canarana.

iv. INDEFIRO
o pedido de indisponibilidade de bens do requerido, porquanto ausentes os requisitos legais autorizadores.

v. CITE-SE
o requerido para, querendo, apresentarem contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observadas regras de prazos especiais disciplinada no Código de Processo Civil.

vi.

INTIME-SE
o Estado e Mato Grosso para, caso queira, integrar a ação no polo ativo, em litisconsórcio com o Ministério Público Estadual.

vii.
Desde logo,
DECRETO
a inversão do ônus da prova, nos termos da Súmula 618 do STJ, a qual dispõe “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

viii.
Transcorrido o prazo, com ou sem resposta,
ENCAMINHEM-SE
os autos ao Ministério Público para ciência das alegações e documentos juntados nos autos, bem como para requerer o que entender pertinente, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias.”.

Como exposto alhures, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo,
que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à parte agravante, dentre outras providências, n
ão explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR
.

Da análise dos documentos que instruem o presente agravo, observa-se
que a ação de base foi proposta em razão do suposto ilícito ambiental, consubstanciado na emissão de alertas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, por meio do Programa PRODES, que identificou, conforme relatório técnico n.o 00122/2021, o desmatamento de 138,7811 hectares em área passível de uso alternativo do solo, do imóvel identificado como sendo do agravante, entre os anos de 2014 e 2018, sem autorização dos órgãos ambientais competentes, conforme imagens de satélite comparativas.

No caso, como se trata de fato incontroverso a supressão de vegetação, mostra-se imperativo que se determine a abstenção de exploração da área afetada, em razão do evidente risco de agravamento do dano ambiental e da dificuldade de reparação.

Os elementos probatórios colacionados aos autos da ação originária comprovam o descumprimento da legislação ambiental, isto é,
a probabilidade do direito
, bem como o risco do agravamento do dano ambiental e a dificuldade de reparação ao meio ambiente pela demora na prestação jurisdicional, de modo que foram preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela.

A respeito do
fumus boni iuris
, convém destacar que consta dos autos imagens de satélite, de altíssima precisão, utilizados em todo o Estado de Mato Grosso (e no mundo) nas ações de preservação do meio ambiente.

No caso em apreço, as imagens indicam, de forma suficiente e cabal, a lesão ao meio ambiente. As referidas imagens são acompanhadas de coordenadas geográficas e limites do polígono da área vilipendiada. Essas informações, em conjundo com o Relatório Técnico PRODES_0122- 2021, permitem identificar a propriedade denominada Fazenda WI, localizada no Município de Canarana, MT, a dinâmica do desmatamento constatado, bem como o NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) – dados provenientes da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) –, os quais apontam para a queda abrupta da biomassa do imóvel em questão.

Cumpre destacar que o desmate de vegetação nativa deve ser autorizado pelo órgão ambiental competente, conforme preceitua o artigo 26, do Código Florestal,
in verbis:

Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama.

Soma-se a isso que a responsabilidade pelos danos ambientais causados é de natureza objetiva: artigo 14, §1o, da Lei n.o 6.938/81, em consonância com o artigo 225, §3o, da Magna Carta. O que se perceve dos autos é que há fato inconteste do dano, motivo pelo qual se aplica o imperativo da objetividade: não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade.

Para que não haja dúvida acerca desta objetividade, exatamente para ela não fosse “driblada” por simples negativa de autoria e para que ficasse claro que o proprietário/possuidor tem o dever de cuidar e realizar procedimentos de proteção contra riscos de dano ao meio ambiente, para que não polua o ar ou destrua vegetação nativa, a Política Nacional do Meio Ambiente define, em seu artigo 3o, inciso IV, que poluidor é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.

Outrossim, o regime de proteção das áreas de preservação permanente encontra-se definido na seção II, do Capítulo II do Código Florestal e determina que, uma vez ocorrida a supressão irregular da vegetação situada na APP, o ocupante fica obrigado a promover a sua recuperação. Confira-se:

Art. 7o A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

§1o Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.

§2o A obrigação prevista no §1o tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

No mesmo sentido também estabelece o artigo 61 do Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar n.o 38/1995):

Art. 61. O desmatamento ou alteração da cobertura vegetal em área de preservação permanente, sem a competente licença, constitui-se em infração, ficando o proprietário do imóvel obrigado a recuperar o ambiente degradado, de acordo com as exigências do órgão ambiental.

Pelo exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022